Tribunal: STF
Processo: RE 1537353
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, pp. 2-3):



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, § 4º-B, CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. PARÂMETRO A SER ADOTADO. LC 51/1985. 



    1. Trata-se de mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do art. 40, §4º-B, da Constituição Federal, seguido da análise do pedido de concessão do abono de permanência relacionado à aposentadoria especial, com fulcro na Lei Complementar 51/1985. 



    2. Nos termos do art. 71, §1º, II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 2.1. A referida previsão legal é suficiente ao afastamento das teses de formação litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva. 



    3. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República. Precedentes STF. 



    4. A Emenda Constitucional 103/2019 reformulou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). 4.1. Não há, portanto, necessidade de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional. 



    5. Constatada a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital – a quem compete a regulamentação do art. 40, §4º-B, da CF – e demonstrada a subsunção do quadro fático do impetrante à norma em destaque, imperioso reconhecer que, sem a necessária fixação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, resta obstado o reconhecimento do direito ao abono de permanência. 5.1. Fixação de prazo para suprimento da omissão legislativa. 



    6. Sem desconsiderar a especialidade da Lei Complementar nº 51/1985, voltada para a regulamentação de aposentadoria para cargos policiais, o estado de mora legislativa e de prolongada inércia impõe a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto, que versa sobre agente socioeducativo. 



    7. Mandado de injunção admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 10).



    Trata-se, na origem, de mandado de injunção impetrado originariamente em face do Governador do Distrito Federal, veiculando pretensão de agente socioeducativo, ao reconhecimento de mora na regulamentação do direito à aposentadoria especial na forma aventada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, com pedido de concessão de efeitos concretos à ordem, para fins de determinar a aplicação subsidiária da Lei Complementar n. 51/1985 ao impetrante.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concedeu a ordem para reconhecer a mora legislativa, conferindo à autoridade coatora prazo de 90 dias para que adotasse as providências necessárias quanto à edição de Lei Complementar regulamentadora do artigo 40, §4º-B, da Constituição Federal, no âmbito daquela unidade federada.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 40, §§4º e 4ºB, 195, §5º, todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o texto constitucional apenas faculta aos entes subnacionais a edição de normas concessivas de requisitos diferenciados à aposentadoria de certas categorias de servidores públicos. Não havendo obrigatoriedade de fazê-lo, não há de se falar em mora legislativa. 



    Destaca a natureza programática da norma constitucional insculpida no art. 40, §§4º e 4ºB e instituída com a EC 103/2019, em sintonia com os demais requisitos constitucionais exigidos para a criação de direitos que representem incremento de despesa pública e na manutenção do equilíbrio atuarial dos sistemas previdenciários.



    Argumenta que ao impor ao ente federado a obrigação de editar lei complementar sobre a matéria, o acórdão recorrido viola o pacto federativo e à separação dos Poderes, na medida em que a Emenda Constitucional 103/2019 teria buscou preservar a autonomia dos entes na matéria em questão. 



    Alega que se está constituindo em favor do impetrante, pela via judicial, um direito novo, em evidente vulneração a regra fixada no art. 195, §5º, da CRFB 



    Afasta a incidência do aventado princípio da vedação ao retrocesso, visto que a ausência de regulamentação não faz retroceder qualquer direito já reconhecido aos servidores, mantendo simplesmente o status quo vigente.



    Em síntese, alega que “a EC n. 103/09, com seu nítido caráter programático, não criou direito automático à aposentadoria especial aos agentes socioeducativos dos Estados e Distrito Federal, nem impôs, de forma cogente aos Entes subnacionais, que tal direito fosse obrigatoriamente estendido aos aludidos servidores, não havendo falar, portanto, em retrocesso quando houve simples manutenção da situação fática e jurídica” (eDOC 12, p. 13). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL E AO ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE PRAZO (90 DIAS) PARA QUE A OMISSÃO LEGISLATIVA SEJA SANADA, OU APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LC Nº 51/85, PERSISTINDO A OMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DISTRITO FEDERAL ALEGANDO A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 40, §§ 4º e 4º-B, E 195, TODOS DA CF. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À FRUIÇÃO DO DIREITO À APOSENTARIA ESPECIAL. EC Nº 103/2019. PREVISÃO DE NORMA TRANSITÓRIA DETERMINANDO A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/85 AOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA DISCIPLINANDO A MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 5º, LXXI, DA CF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE, E, SE CONHECIDO, PELO PROVIMENTO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de injunção, assim fundamentou a concessão da ordem (eDOC 6, pp. 7-12):



    “Conforme já alinhavado no exame das questões preliminares, a Emenda Constitucional 103/2019 reformulou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). Destarte, se a Constituição Federal lançou sobre as unidades da federação o dever de estabelecer critérios para a aposentadoria especial, seria um contrassenso admitir que, por força de lei distrital, essa obrigação deveria retornar à esfera federal.



    (...)



    Também não prospera a tese de que o art. 40, §4º-B, da CF encerra mera faculdade, inserida em uma moldura discricionária e, portanto, sujeita a um juízo de conveniência e oportunidade dos entes federados. O aludido raciocínio está escorado exclusivamente na utilização da expressão poderão ser estabelecidos.



    Ocorre que o mesmo texto também é empregado nos §§4º-A e 4º-C, em relação aos quais este Tribunal, em sede de mandado de injunção, e reverberando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a mora legislativa, conforme ementa citada linhas acima. Em reforço, tem-se que um dos postulados da Teoria dos Direitos Fundamentais é a vedação ao retrocesso, segundo o qual devem ser refutadas alterações legislativas ou interpretações que desconstituam conquistas já alcançadas no plano social.



    (…)



    Guardadas as peculiaridades que permeiam a esfera previdenciária, a base axiológica do efeito cliquet pode ser tomada como norte no caso concreto. Não é razoável a tese de que a aposentadoria especial para atividades de risco é mera faculdade apresentada aos entes da federação, sujeita ao crivo da conveniência e da oportunidade, pois o referido direito já era reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal antes da alteração do regime de competências. Admiti-lo seria ignorar a ideia de vedação ao retrocesso de um direito social.



    Emerge evidente, portanto, a omissão legislativa imputada ao Chefe do Poder Executivo Distrital a quem compete a regulamentação do art. 40, §4º-B, da CF. Igualmente demonstrada a subsunção da situação fática na qual inserido o impetrante (agente socioeducativo) à norma em destaque. Em arremate, sem a necessária fixação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, fica obstado o reconhecimento do direito ao abono de permanência (art. 40, §19, da CF), como pretendido pelo impetrante.



    À luz do exposto, tenho por bem conceder o prazo de 90 dias para que o Executivo Distrital adote as providências cabíveis para sanar a mora legislativa nos termos do artigo 8º da Lei 13.300/2016.



    (…)



    A EC 103/2019 dispôs de forma expressa sobre as normas de transição aquelas que devem ser adotadas enquanto não houver oportuna regulamentação. Especificamente quanto ao art. 40, §4º-B, da CF, foram estabelecidos regramentos distintos, a depender da data de ingresso na carreira e da esfera a que pertencem os servidores.



    Para agentes penitenciários federais, agentes socioeducativos federais, policiais legislativos (Câmara dos Deputados e Senado Federal), policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais ferroviários federais, foi admitida a aposentação na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 (art. 5º, caput, EC 103/2019.



    (…)



    De outro lado, para servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incidiriam as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC 103/2019, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



    (...)



    Do aludido cenário, extrai-se que as balizas da Lei Complementar nº 51/1985 foram adotadas, primordialmente, como regras de transição para carreiras policiais da esfera federal consoante registrado pela autoridade impetrada e pela d. Procuradoria de Justiça. Logo, considerando que o impetrante é agente socioeducativo do quadro de servidores públicos do Distrito Federal, deveriam incidir sobre ele as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à EC 103/2019.



    Ocorre que, no âmbito distrital, não se tem notícia da existência de norma anterior, voltada exclusivamente à aposentadoria especial de agentes socioeducativos.



    (…)



    Nesse descortino, emerge inservível porquanto absolutamente desprovida de efeitos práticos a mera menção da EC 103/2019 a normas infraconstitucionais anteriores.



    Como consequência, sem desconsiderar a especialidade da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, voltada aos cargos policiais, o estado de mora legislativa e de prolongada inércia impõe a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto.



    (...)



    Sabe-se que a Lei Complementar nº 51/1985 dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial. O seu texto, seja na redação original ou após a edição da Lei Complementar 144/2014, não estende efeitos a cargos de natureza diversa. Dito de outro modo, a expressão servidor público policial não é esmiuçada por aquela norma e a interpretação restritiva de disposições normativas excepcionais tampouco admite a velada extensão a outras categorias.



    Entretanto, a Corte Suprema não encontrou óbice à adoção do regime da LC 51/1985 como baliza para concretização do art. 40, §4º, II, da CF em relação aos agentes penitenciários. E, em ocasião posterior, o próprio legislador constituinte derivado estendeu o regime da LC 51/1985 aos agentes federais penitenciários ou socioeducativos que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da EC 103/2019.”



    Observo que em 13.11.2019, foi publicada a EC 103/2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. A Emenda em questão passa a tratar do tema da aposentadoria especial dos servidores públicos no artigo 40, §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, nos seguintes termos:



    “Art. 40. (…)



    § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.



    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”



    Relativamente à aposentadoria especial do agente socioeducativo, a referida norma estabelece que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores,(art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal).



    Percebe-se que o Congresso Nacional ao exercer a competência de reforma da Constituição optou por atribuir aos entes da Federação a competência para legislar acerca dos critérios de concessão de aposentadoria para aquela categoria. Desse modo, é certo que eventual mora no dever de legislar sobre o tema imputa-se ao ente federativo a que o servidor se vincula, como assentado nos julgamentos da ADI 7494, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.4.2024 e ADI 6.917, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2022. No ponto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ocorre que ao alterar o sistema de previdência social, a EC 103/2019 instituiu disposições transitórias. Dentre elas, assegurou aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, que tenham ingressado na respectiva carreira até 01.07.2022, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e fixa a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos. Eis o teor dos dispositivos aplicáveis:



    “Art. 5º - O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.



    (…)



    § 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



    Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.



    (...)



    § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:



    I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos.



    A conclusão a que se chegou no acórdão recorrido, de que as regras de transição se aplicariam somente às carreiras policiais da esfera federal, enquanto sobre os agentes socioeducativos do quadro de servidores públicos do Distrito Federal, deveriam incidir as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à EC 103/2019, não se sustenta.



    A partir de uma interpretação sistêmica das alterações promovidas pela EC 103/19, e da aplicação conjunta das normas transitórias supra transcritas, conclui-se que aplica-se aos agentes socioeducativos do Distrito Federal as mesmas regras das carreiras policiais da esfera federal.



    No caso sob exame, tendo em vista que o impetrante é servidor distrital, nomeado para o cargo de agente socioeducativo em 18.10.2010, a previsão constitucional de natureza transitória lhe garante a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985, enquanto não sobrevier lei específica



    Verifico, portanto, que o mandado de injunção impetrado na origem não reúne condições de prosseguir. Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF).



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa , abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito ; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu , que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)



    (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli . Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    In casu , ainda que o Distrito Federal não tenha regulamentado os requisitos para a concessão da aposentadoria especial do impetrante, o próprio constituinte derivado o fez. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, visto que o gozo do direito previdenciário do ora recorrido encontra-se garantido.



    Destaco que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recentíssimo julgamento, tratou de controvérsia idêntica à trazida nos presentes autos. O acórdão restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal.



    3. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    4. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    5. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa.



    6. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.



    7. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20/12/1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985.



    8. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção.



    9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE 1.532.035 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.03.2025).



    Por oportuno, também destaco, a decisão monocrática exarada no RE 1.537.796, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 25.03.2025.



    Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigos 932, IV, b , do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e negar seguimento ao mandado de injunção.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente